Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019369-48.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON ROSSINI PEREIRA
PACIENTE(S): FELIPE VENERIO PIMENTEL
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de FELIPE VENERIO PIMENTEL contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1015703-10.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico - art. 129, § 13, do CP - (ID 107082990).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 107082989), com documentos (ID 107082990/ ID 107082999).
Relatos.
Em 25.10.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.
Com efeito, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superiora 04 (quatro) anos.
Ademais, em consulta ao sistema SIAP, verifica-se que não é a primeira vez que o autuado se envolve com crime dessa natureza, já que figura com agressor na Medida Protetiva de n. 1005075-93.2020.8.11.0042 e na correspondente Ação Penal n. 1006456-05.2021.8.11.0042, ambas distribuídas na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá por crime praticado contra a mesma vítima.
Desse modo, diante da gravidade concreta da ação delituosa, que envolve agressão física de vítima que está grávida e que chegou, inclusive, a ser hospitalizada, aliado a reiteração criminosa do autuado, a prisão cautelar se faz necessário a fim de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva. Neste sentido: [...]
Desse modo, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos e prejudique o bem estar físico e psicológico da vítima. Se colocado novamente em liberdade possivelmente se sentirá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade, principalmente diante dos seus registros criminais.
Frise-se, mais uma vez, que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado a segregada é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Assim, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE VENÉRIO PIMENTEL, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 107082990).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Angele Monique Barbosa [grávida], visto que o paciente a agrediu com “socos e enforcamento”, causando-lhe “lesões no braço esquerdo e queixo” e “dores abdominais” (ID 107082991), bem como na reiteração delitiva, o qual registra ação penal por lesão corporal no ambiente familiar contra a mesma vítima (no 1006456-05.2021.8.11.0042).
O risco à integridade corporal da vítima autoriza a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).
Outrossim, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR), ao menos em análise liminar.
Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, por si sós, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021; STJ, RHC no 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a integridade física de Angele Monique Barbosa, considerando que ela foi agredida pelo paciente durante a sua gravidez (STJ, HC no 107.968, Rel. Min. Jorge Mussi – 16.5.2019).
Ademais, a reiteração criminosa específica (PJE – no 1006456-05.2021.8.11.0042) não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC no 71201/2016 - Primeira Câmara Criminal - 1o.7.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO